Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de Divina Falquetti da Silva, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos de n. 1001043-29.2021.8.11.0036.
Aduz o impetrante que a paciente fora denunciada pelo Ministério Público Estadual como incursa no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, por ter em tese destruído ou danificado vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 15,4037 hectares, bem como destruído ou danificado vegetação de cerrado nativo a corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 15,9150 hectares, totalizando, assim, 31,3187 hectares destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 223/DUDSONDON/SEMA/2021.
O Magistrado recebeu a denúncia, alegando a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo o fato enquadrado na conduta descrita no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, o qual descreve como crime ambiental a conduta de: “Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”.
Argumenta que a Fazenda Baiúka onde o desmatamento fora realizado, está localizada no município de Guiratinga-MT, cuja vegetação típica é de cerrado, conforme faz prova análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do imóvel em questão, o qual reconhece que na propriedade a vegetação é de cerrado, assim como Laudo Técnico de Tipologia elaborado pelo órgão estadual do meio ambiente no processo de Licenciamento Ambiental Único.
Sustenta que a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, embasada no Auto de Infração n° 211332819, lavrado pelo órgão estadual do meio ambiente, e recebida pelo d. Juiz singular, em nenhum momento descreveu que a área denunciada é objeto da fiscalização ambiental que constitui em área de preservação permanente da Fazenda Baiúka, nos termos de sua conceituação pela legislação ambiental em vigor.
Assegura que tanto o auto de infração n°. 211332819, como a denúncia formulada pelo parquet descrevem “que houve a destruição ou danificação de vegetação nativa a corte raso dentro de área considerada de reserva legal, a saber, 15,4037 hectares, bem como pela destruição ou danificação de vegetação de cerrado nativo a corte raso, fora de área considerada de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, correspondente a 15,9150 hectares, totalizando, assim, 31,3187 hectares destruídos ou danificados, conforme Relatório Técnico de Inspeção n. 223/DUDSONDON/SEMA/2021.” (sic).
Argumenta que para a punição do agente pelo crime previsto no art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, necessário que a conduta recaia em área de preservação permanente, sendo esta descrita como margens do curso d’água, ao redor de lagoas artificiais, e demais áreas previstas na legislação ambiental como área de preservação permanente. Sendo assim, não é possível a subsunção da suposta conduta praticada pela paciente ao tipo criminal constante na denúncia, por violação ao princípio da tipicidade, vez que não é possível a subsunção do fato descrito na denúncia ao tipo penal, em tese, violado.
Rechaça que para a comprovação do cometimento do crime de destruição de área de preservação permanente, é necessária a demonstração de que o dano/conduta ocorreu efetivamente em área de preservação permanente, levando à sua degradação/destruição, com a realização, inclusive de perícia técnica. O que não ocorreu na denúncia recebida.
Por tais razões, requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para:
a) determinar o trancamento da ação penal e a suspensão da audiência designada para o dia 17 de fevereiro de 2022, até o julgamento definitivo;
b) A exclusão dos itens II, III, IV, V, VI e VII, da Proposta do Acordo de Não-Persecução Penal, tendo em vista que os mesmos são impossíveis de serem cumpridos pela paciente;
c) Desvincular a possibilidade de aceitação do Acordo de Não-Persecução ao pagamento de indenização no valor de R$ 18.586,70 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), tendo em vista que de acordo com a legislação ambiental em vigor, a reposição florestal é o instrumento legal para a reparação de uma área irregularmente desmatada, pois tem por finalidade a geração de estoque ou recuperação da cobertura florestal, a qual deverá ser adimplida pela paciente no prazo legal, mediante a aquisição de créditos de reposição florestal no quantitativo de 50,00m3 por hectare de área desmatada sem autorização para áreas localizadas no bioma cerrado, ou, a redução do valor proposto na denúncia, atendendo aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade;
d) A suspensão e/ou cancelamento do Termo de Embargo n°. 211341886 lavrado pelo órgão estadual do meio ambiente e objeto da presente denúncia, assim como que a manutenção do embargo não constitua em requisito para eventual Acordo de Não-Persecução Penal;
No mérito requer seja concedida a ordem para o fim de trancamento do processo de no 1001043-29.2021.8.11.0036, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, nos termos do art. 648, I do CPP, em definitivo, por ausência de justa causa e em razão da inépcia da inicial, confirmando a medida liminar concedida, na totalidade. (Id. 117379958). Juntou documentos.
Relatado o necessário.
Decido.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da exordial acusatória, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal. Contudo, referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitido nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do(a) acusado(a) na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Por seu turno, o habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada e nos elementos coligidos aos autos originais, não havendo como se concluir, pelos elementos probatórios até então colacionados, se a narrativa contida na denúncia, eventualmente oferecida, seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados à paciente seriam ou não típicos, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração. Motivo pelo qual, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Colham-se as imprescindíveis informações que entender necessárias à análise das teses levantadas na impetração, informando ainda em que fase se encontra o processo citado (ação penal no 1001043-29.2021.8.11.0036), enviando a cópia integral dos autos e dos documentos que entender pertinentes à compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1),
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.